Tribunal: TJDFT
Processo: 0715511-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BANCO DO BRASIL S.A. ADMINISTRAÇÃO DOS VALORES VERTIDOS PARA O FUNDO PASEP. SUPOSTA MÁ GESTÃO DOS RECURSOS DEPOSITADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO OCORRÊNCIA. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DECISÃO MANTIDA.
1. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo de ação que se discute eventual falha na administração dos recursos relacionados ao fundo PASEP.
2. Uma vez reconhecida a legitimidade passiva do Banco do Brasil S. A., aplica-se o enunciado no 42 da Súmula do colendo STJ, segundo o qual “compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento”.
3. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação em que se pretende a apuração de irregularidades nos saldos de contas do PASEP é de dez anos e, segundo a teoria da actio nata, o termo a quo se dá com a ciência do suposto prejuízo, isto é, quando do saque dos valores depositados.
4. Se a recorrente impugna a inversão do ônus da prova e a decisão agravada determina a distribuição de tal ônus pelas regras ordinárias, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se evidente a falta de interesse recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.